Tribunal: TJES
Processo: 5006443-96.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006443-96.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDI JOAO DOS SANTOS
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006443-96.2024.8.08.0047

RECORRENTE: EDI JOÃO DOS SANTOS

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE SAÚDE E FRALDAS. INTERESSE DE AGIR E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir ante a falta de requerimento administrativo prévio

.

A autora, idosa portadora de Alzheimer em estágio avançado, pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas e diversos insumos hospitalares (ataduras, fitas, gazes, seringas, dieta enteral, etc.) necessários à sua manutenção digna, alegando insuficiência do atendimento administrativo parcial realizado pelos entes públicos

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:
(i)
se a ausência de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse de agir em demandas de saúde; e
(ii)
se é dever solidário do Estado e do Município o fornecimento de insumos de higiene e materiais hospitalares a paciente hipossuficiente, conforme o Tema 793 do STF
.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento administrativo não obsta o interesse de agir, dado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, justificando a reforma da sentença de extinção
.

Aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), estando o feito instruído com provas da necessidade médica e da hipossuficiência da autora
.

O direito à saúde (art. 196, CF) compreende o fornecimento de insumos indispensáveis à dignidade da pessoa humana, sendo a responsabilidade solidária entre os entes federados (Tema 793/STF)
.

O Município deve priorizar o cumprimento da obrigação por se tratar de insumos de baixa complexidade
.

Exclusão da cama hospitalar do pedido por ausência de comprovação atualizada de sua imprescindibilidade por médico assistente
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando o fornecimento dos insumos de saúde, exceto a cama hospitalar
.

Tese de julgamento
: 1) A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Judiciário em pleitos de saúde. 2) É dever solidário dos entes públicos o fornecimento de insumos essenciais à manutenção da saúde e dignidade de pacientes acamados, observada a prioridade de execução pelo ente competente segundo o Tema 793 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196;

CPC, arts.

485, VI, 536, § 1º e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019;

TJES, AI nº 0005021-81.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j.

07.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
EDI JOÃO DOS SANTOS
, representada por seu curador, Sr. ANTONIO LUIZ SANTOS, interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, que assim decidiu:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC”
.

Em sede recursal (ID 14860814), a autora pretende a reforma da sentença, considerando que houve requerimento administrativo dos insumos necessários.

Apenas o requerido Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID 14860817).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A r. sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso VI, do CPC. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que, ainda que não houvesse o requerimento administrativo junto aos entes públicos, tal fato não enseja a falta do interesse de agir, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
1
.

Assim, entendo ser o caso de reformar a r. sentença de ID
14860811 e, estando a causa madura para julgamento,
eis que produzidas todas as provas necessárias para o julgamento do feito,

passo a analisar o mérito
.

Contudo, conforme se nota, a Defensoria Pública formulou requerimento administrativo junto à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE para fornecimento dos itens pleiteados pela autora como sendo:
(i)
Fraldas geriátricas tamanho G – 150un/mês;
(ii)
Ataduras – 30un/mês;
(iii)
Rolos de fita crepe – 02un/mês;
(iv)
Gaze – 60un/mês;
(v)
Clorexedine degermante – 04un/mês;
(vi)
Seringas de 20 ml – 10un/mês;
(vii)
Frascos de dieta enteral – 60un/mês.
(viii)
Caixa de luvas – 02un/mês; e
(ix)
Cama hospitalar - 01 (ID 14860786).

Porém, no que se refere à atuação dos entes públicos demandados,
embora constem nos autos ofícios e respostas administrativas
indicando a inclusão da autora em programa municipal de fornecimento de fraldas, a prova documental revela que tal atendimento não se mostrou suficiente para suprir, de forma integral e contínua, o quantitativo prescrito pelos profissionais de saúde. Ademais, os documentos acostados indicam que o fornecimento administrativo limitou-se a parte dos insumos, permanecendo descoberta a integralidade da necessidade médica comprovada nos autos.

É importante destacar que, se extrai dos autos, que a parte autora é pessoa idosa, portadora de doença de Alzheimer em estágio avançado, além de outras comorbidades relevantes, encontrando-se incapaz para os atos da vida civil, conforme comprovam os laudos médicos, receituários e termo de curatela provisória, tudo juntados com a inicial.

De igual forma, restou demonstrada também a necessidade contínua e permanente dos insumos pleiteados, indispensáveis à manutenção de sua saúde e de condições mínimas de dignidade, não se tratando de pretensão genérica ou desprovida de respaldo técnico.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Em caso semelhante, assim já se manifestou a 3ª Turma Recursal da Capital acerca do tema,
in verbis
:

“
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outro RECORRIDA: ARINDA DAMASCENO CHAGAS RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATÓRIO / VOTO EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. DEVER SOLIDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Contrarrazões apresentadas nas fls. 90/91. 2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando “aos entes requeridos, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês”.
3. No entanto, em que pese as argumentações trazidas pelo Recorrente, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de piso não merece reparo. E isso porque cabe ao Estado ¿ e em sentido lato ¿ fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988.
4. Ademais, descabe a alegação de que a concessão de fraldas descartáveis se consiste em um suposto ¿item de higiene pessoal e de comodidade, não sendo nem mesmo um direito social assistencial, muito menos direito à saúde¿. Documento de fls. 11/15, demonstra que a recorrida necessita de uso de fralda geriátrica, pois se encontra acamada, em pós-operatório de fratura de fêmur. 5. Ademais, a manutenção da decisão guerreada não causaria ao ente público gastos excessivos ou comprometimento de sua verba orçamentária, destinada à saúde, uma vez que é um direito básico e universal garantido a todos os cidadãos brasileiros, devendo ser fornecido pela Administração Pública independentemente de justificativas. 6. Sendo assim, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença do Juízo de piso, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ou quem lhes fizer as vezes, que providenciem em favor da requerente, ARINDA DAMASCENO CHAGAS, no prazo de 10 (dez) dias, fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na quantidade de 180 (cento e oitenta) unidades por mês, enquanto necessário for à manutenção de sua vida e saúde. 7. Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa. VOTOS O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-Acompanho o voto da Eminente Relator. *O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-Voto no mesmo sentido. *D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo irretocável a sentença monocrática. Deixando de condenar o Recorrente em custas processuais em razão do disposto no art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/13. Com fulcro no artigo 55 da Lei 9.099/95, condenando o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

No caso em tela, foi anexado laudo do Dr. Gustavo Cruz, CRM/ES 19.416, no ID 14860792,
informando a necessidade de fornecimento, à autora
, de: (i) Fraldas geriátricas tamanho G – 150un/mês; (ii) Ataduras – 30un/mês; (iii) Rolos de fita crepe – 02un/mês; (iv) Gaze – 60un/mês; (v) Clorexedine degermante – 04un/mês; (vi) Seringas de 20 ml – 10un/mês; (vii) Frascos de dieta enteral – 60un/mês. (viii) Caixa de luvas - 02un/mês.

Entretanto, em relação à cama hospitalar, mencionada no ID 14857978, o Dr. Ederson Mieis Rocha, CRM/ES 16.577 solicita suporte com a mesma, no entanto, em laudo posterior a esta data, conforme mencionado anteriormente, não houve nova indicação de necessidade pelo médico assistente. Assim, não havendo a comprovação da imprescindibilidade de tal objeto, entendo pertinente a liberação dos itens pretendidos pela autora, à exceção da cama.

Por fim, destaco a responsabilidade solidária dos requeridos, considerando a plena aplicação do Tema 793 do STF, que assim dispõe:
"O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente",
todavia, competindo ao Município requerido o atendimento prioritário do fornecimento dos insumos, eis que considerados de baixa complexidade
.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA. MÉRITO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TEMA 793 – RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DESPENDIDOS PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS DE HIGIENE À PACIENTE ACAMADA CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – POSSIBILIDADE – DIREITO À SAÚDE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a utilidade, necessidade e adequação na pretensão judicial, não há falar-se em ausência de interesse processual .
Conforme entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
. A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados-Membros e Municípios, de forma solidária), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna, não podendo valer-se da cláusula da reserva do possível para se abster de dar o efetivo cumprimento ao princípio da dignidade da pessoa humana. Embora não sejam medicamentos, as fraldas descartáveis, papel toalha e sabonete líquido são itens de higiene que se destinam à manutenção digna da saúde da autora, de modo que, demonstrada a impossibilidade desta de arcar com seus custos, é possível que seja determinado o seu fornecimento pelos entes públicos . Embora não sejam medicamentos, as fraldas descartáveis são itens de higiene que destinam-se à manutenção da saúde da autora, de modo que, demonstrada a impossibilidade da apelante de arcar com seus custos, é possível que seja determinado o seu fornecimento aos entes públicos. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802481-38.2020.8 .12.0018 Paranaíba, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 30/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2023).

Ressalte-se que o fornecimento de insumos médicos essenciais, quando devidamente comprovada a necessidade e a incapacidade financeira do paciente, não configura ingerência indevida do Poder Judiciário em políticas públicas, mas, ao contrário, representa a concretização de direito fundamental de aplicação imediata. A hipossuficiência econômica da autora também restou evidenciada pelos comprovantes de renda juntados, revelando a impossibilidade de arcar com os custos dos insumos sem prejuízo de sua própria subsistência

Assim, privilegiando o direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, vejo por bem acolher em parte a tese recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para
reformar a sentença prolatada no ID 14860811
, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial, determinando que os requeridos, de forma solidária,
forneçam à autora no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da data desta Decisão:

A) Fraldas geriátricas tamanho G – 150un/mês; B) Ataduras – 30un/mês; C) Rolos de fita crepe – 02un/mês; D) Gaze – 60un/mês; E) Clorexedine degermante – 04un/mês; F) Seringas de 20 ml – 10un/mês; G) Frascos de dieta enteral – 60un/mês. H) Caixa de luvas - 02un/mês
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 536, § 1º do CPC, além das ações cível e penal pertinentes, por descumprimento de ordem judicial, pelo responsável legal,
competindo ao Município de São Mateus o
direcionamento prioritário do cumprimento da determinação
.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

1
AI: 00050218120188080048, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 07/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)